Tribunal: TJSP
Processo: 1016144-68.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Mútuo bancário a ser resgatado mediante consignações na folha de benefício previdenciário e faturas de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. repetição em dobro de indébito e indenização por dano moral - Asserção do autor de que não contratou o cartão de crédito ou autorizou a amortização por meio de "RMC-reserva de

Ementa:
Contrato – Mútuo bancário a ser resgatado mediante consignações na folha de benefício previdenciário e faturas de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. repetição em dobro de indébito e indenização por dano moral - Asserção do autor de que não contratou o cartão de crédito ou autorizou a amortização por meio de "RMC-reserva de margem consignável" na folha de benefício previdenciário – Sentença de procedência da pretensão – Cancelamento do cartão de crédito e declaração de inexigibilidade dos débitos – Réu condenado à devolução simples do que foi consignado na folha de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por dano moral – Inconformismo do réu - Assinaturas contestadas pelo autor e perícia grafotécnica conclusiva de que os autógrafos não partiram do seu punho escritor – Fraude na contratação – Inexigibilidade dos débitos do contrato de empréstimo mediante cartão de crédito consignado e restituição do que foi consignado, cabendo ao autor devolver o capital creditado na sua conta-corrente bancária e sacado, sob pena de enriquecimento sem causa – Compensação autorizada – Dano moral, entretanto, não tipificado – Evento não elucidado, para o qual o autor concorreu ao tornar possível o acesso a seus documentos pessoais e apropriar-se, mesmo indiretamente, do capital creditado - Parcial procedência da pretensão e recondução das coisas ao estado anterior – Ônus de sucumbência a cargo do autor e do réu, na mesma proporção – Honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa, diante do proveito econômico ainda inestimável – Recurso provido em parte.